Tribunal: TJBA
Processo: 0001526-15.2015.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001526-15.2015.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA RITA MACHADO PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA, MARIO CEZAR BISPO ALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA DO RÉU.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Seabra, que, ao absolver os réus DAVISON DA SILVA SANTOS e ANA RITA MACHADO PEREIRA da imputação de homicídio qualificado, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 10.606,00 em favor do defensor dativo nomeado, advogado Mário Cézar Bispo Alves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As

questões em discussão envolvem (i) definir se é nula a nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo itinerante da Defensoria Pública; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser mantido ou reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de defensor dativo é válida diante da ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública no local, sendo dever constitucional do Estado assegurar a ampla defesa e o contraditório.

4. A tabela de honorários da OAB não vincula o juiz, servindo apenas como parâmetro de referência para fixação de valor compatível com o trabalho realizado, conforme o Tema Repetitivo 984 do STJ.

5. A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no processo penal é competência do juízo criminal e constitui título executivo judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Embora legítima a fixação dos honorários, o valor arbitrado se revela excessivo diante da complexidade da causa e dos atos praticados, justificando sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado deve arcar com os honorários advocatícios de defensor dativo nomeado em processo penal, quando ausente atuação da Defensoria Pública no local da prestação.

O juiz possui discricionariedade para fixar o valor da verba honorária com base na proporcionalidade e razoabilidade, não estando vinculado à tabela da OAB.

A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, líquido, certo e exigível.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§1º-3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 984; STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/09/2014; STJ, REsp 1777957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2018; STJ, AgRg no REsp 1404360/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0001526-15.2015.8.05.0243,
da Comarca de Seabra, no qual figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e Apelado MÁRIO CÉZAR BISPO ALVES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER, rejeitar as questões preliminares

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .